Tribunal: TJSP
Processo: 1001343-64.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Cartão de crédito consignado realizado no benefício previdenciário da autora – Sentença de rejeição dos pedidos. Crédito rotativo – Irresignação improcedente. Réu que assumiu a carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A. Prestações debitadas, pelo banco réu, do benefício previdenciário do demandante, pelo valor

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Cartão de crédito consignado realizado no benefício previdenciário da autora – Sentença de rejeição dos pedidos. Crédito rotativo – Irresignação improcedente. Réu que assumiu a carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A. Prestações debitadas, pelo banco réu, do benefício previdenciário do demandante, pelo valor mínimo. Não verificado o pagamento da diferença entre aquele valor e a integralidade das faturas. Legítima a incidência de encargos sobre os valores não satisfeitos, mês a mês. Sentença confirmada.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001343-64.2019.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é
apelante ARNALDO NORI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-64.2019.8.26.0352 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1001343-64.2019.8.26.0352 (processo digital)
Comarca: MIGUELÓPOLIS 1a Vara Cível
Apelante: ARNALDO NORI
Apelado: BANCO PAN S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Thiago Pedro Pagliuca dos Santos
Voto no 35.600
Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Cartão de
crédito consignado realizado no benefício previdenciário da
autora Sentença de rejeição dos pedidos. Crédito rotativo
Irresignação improcedente. Réu que assumiu a carteira de
cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A.
Prestações
debitadas,
pelo
banco
réu,
do
benefício
previdenciário do demandante, pelo valor mínimo. Não
verificado o pagamento da diferença entre aquele valor e a
integralidade das faturas. Legítima a incidência de encargos
sobre os valores não satisfeitos, mês a mês. Sentença
confirmada.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de demanda ajuizada por ARNALDO
NORI em face de BANCO PAN S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-64.2019.8.26.0352 -Voto no
3
Diz o autor que aderiu a contrato de cartão de
crédito consignado oferecido pelo Banco Cruzeiro do Sul aos funcionários
da prefeitura de Miguelópolis. Afirma que utilizou o cartão durante anos
e que, no ano de 2012, o Banco Cruzeiro do Sul entrou em liquidação
extrajudicial, parou de enviar as faturas e, em 14 de setembro de 2012,
bloqueou e suspendeu todos os serviços do cartão. Em abril de 2013, o
Banco Cruzeiro do Sul foi comprado pelo banco réu. Alega que não
celebrou contrato com o banco réu nem autorizou descontos em sua folha
de pagamento, requereu ou utilizou cartão Pan e, ainda assim, o banco
réu realiza desconto em sua folha de pagamento. Donde a demanda,
objetivando a restituição dos valores indevidamente descontados após
2012, ou, subsidiariamente, a devolução do pagamento realizados em
valor maior, e a condenação do réu ao pagamento de R$ 9.986,75, a título
de indenização por danos morais.
A r. sentença julgou improcedente a ação.
Responsabilizou o autor pelas verbas da sucumbência, fixada a honorária
em 10% sobre o valor da causa, com a nota do art. 98, § 3o, do CPC (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-64.2019.8.26.0352 -Voto no
4
779/782).
Apela o autor, pretendendo a reforma integral
da sentença e, para tanto, diz, em síntese: (a) “a questão não é a dívida
inicial ocorrida na hora da suspensão dos serviços e também não discute
a possibilidade dos descontos e sim, discute o fato de querer cobrar juros
rotativos, taxas e anuidades como se o serviços estivesse ativo, mas não
estava, devendo ser encarado os fatos como uma cobrança normal, e não
nos moldes de juros rotativos”; (b) todos os descontos realizados pelo
apelado são indevidos, uma vez que não foram autorizados pelo
apelante; (c) os valores indevidamente descontados devem ser
devolvidos; (d) subsidiariamente, o apelado deve “devolver todos os
valores descontados de forma excessiva”, e (e) o apelado cobra taxas e
juros conforme o contrato antigo, “um contrato que já se encontrava
quase 10 meses extinto e não ofereceu nenhum produto ou serviço” (fls.
785/793).
2. Recurso tempestivo (fls. 784 e 785) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-64.2019.8.26.0352 -Voto no
5
respondido (fls. 797/804).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 586).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. A discussão travada nesta esfera recursal se
resume à legalidade ou não dos descontos realizados em razão de cartão
de crédito consignado, pelo apelado.
Do exame das faturas (cf. fls. 121/235), é possível
verificar que, desde dezembro de 2008, eram realizados apenas
pagamentos dos mínimos das faturais mensais, descontados da folha de
pagamento do apelante.
Obviamente, os saldos residuais eram acrescidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-64.2019.8.26.0352 -Voto no
6
de juros e apontados nas faturas dos meses subsequentes.
E, conforme se verifica a fls. 88/89, foi trazido
aos autos pelo apelante o “COMUNICADO DE VENDA DA CARTEIRA
DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO CRUZEIRO
DO SUL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL”, que foi emitido pelo
próprio Banco Cruzeiro do Sul S/A, em 2.5.2013.
No referido documento consta expressamente
que o Banco Panamericano S/A assumiu a carteira de cartões de crédito
consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, “sendo facultado a reativação
dos referidos cartões de crédito consignado” e “fazendo jus o arrematante
Banco Panamericano S/A, ao recebimento dos valores consignados
referentes aos servidores clientes do Banco Cruzeiro do Sul Em
Liquidação Extrajudicial”.
Na fatura de fls. 181, ainda emitida pelo Banco
Cruzeiro do Sul S/A com vencimento em 15.6.13, constata-se um saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-64.2019.8.26.0352 -Voto no
7
devedor de R$ 1.422,75.
Já a fatura de fl. 611, esta já emitida pelo Banco
Pan S/A, com vencimento de 15.7.13, aponta um saldo devedor de R$
1.522,97.
Os juros mensais aplicados em ambas as faturas
são de 5,5%, o que faz concluir que o apelado manteve as condições
contratadas.
Tais valores, sem sombra de dúvida, eram e
continuam a ser devidos, da mesma forma que os juros que venham a ser
gerados até a integral satisfação da dívida.
Esse natural fenômeno ocorre na utilização de
qualquer cartão de crédito e pode ser evitado com o pagamento integral
da fatura, para o que é recomendável aos titulares de cartão, em tais
circunstâncias, a obtenção de mútuo bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-64.2019.8.26.0352 -Voto no
8
Não se enxerga, em suma, ilicitude na operação
em análise.
4. Mantida a sentença, os honorários de
sucumbência, de responsabilidade do apelante, ficam redimensionados
para a 15% sobre o valor atualizado da causa, por aplicação da regra do
art. 85, §11, do CPC, preservada a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo
estatuto.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator